Tribunal: TJDFT
Processo: 0729512-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LITISCONSÓRCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA PARCIALMENTE COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em Embargos de Terceiro, sob o fundamento de ausência de comprovação concreta de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pelos agravantes comprova a hipossuficiência financeira alegada, a fim de justificar a concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a concessão do benefício pode ser parcial, restrita apenas aos litisconsortes efetivamente hipossuficientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) assegura assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, sujeita à análise pelo magistrado (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o).
4. A jurisprudência admite que a gratuidade de justiça seja deferida parcialmente, apenas em favor dos litisconsortes que demonstrem situação de vulnerabilidade econômica.
5. Os documentos apresentados por parte dos agravantes — contracheques, extratos bancários, comprovantes de benefício previdenciário e registros de CTPS — revelam renda compatível com o deferimento da benesse em favor de onze recorrentes.
6. Em contrapartida, dois dos agravantes não demonstraram incapacidade financeira, tendo rendimentos mensais brutos acima do parâmetro de cinco salários-mínimos estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
7. O comprometimento da renda com despesas ordinárias de subsistência não caracteriza, por si só, miserabilidade jurídica, motivo pelo qual não se justifica a concessão da gratuidade nesses casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova da capacidade econômica do requerente.
2. A gratuidade de justiça pode ser deferida apenas a alguns litisconsortes, desde que comprovada a hipossuficiência individual.
3. O comprometimento da renda com despesas de subsistência não configura, por si só, incapacidade econômica apta a justificar a gratuidade.